Tribunal: TCU
Processo: 035.283/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Izaias Regis Neto contra o Acórdão no 1.611/2024-2a Câmara, por intermédio do qual esta Corte julgou suas contas pela irregularidade, imputou-lhe o débito apurado e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração opostos contra o Acórdão 1611/2024-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. comunicar esta deliberação ao embargante.